Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-32.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016912-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA JULIETA DE CAMPOS - CPF: 495.584.711-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.

A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa
,
caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

3.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1016912-32.2024.8.11.0002

Agravante:
RITA JULIETA DE CAMPOS

Agravado:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RITA JULIETA DE CAMPOS ajuizou reclamação indenizatória em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da relação jurídica e da origem da dívida negativada
, sendo a parte reclamante
conden
ada
a
o pagamento de
multa por litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) não possui vínculo
jurídico com a agravada, uma vez que
não contratou, utilizou nem mesmo usufruiu dos seus serviços; b) foram juntadas apenas provas unilaterais
,
inábeis para atestar
a
legitimidade da dívida. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto e afastar a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não possui vínculo
jurídico com a
parte
agravada, uma vez que
não contratou, utilizou nem mesmo usufruiu dos seus serviços,
bem como
que as provas juntadas
nos autos
são inábeis para atestar
a
legitimidade da dívida.

Todavia, em análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que
estes
considerados válidos, mesmo que produzidos unilateralmente, visto que
foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica e a utilização dos serviços da parte reclamada
, tais como: 1) compras realizadas em estabelecimentos próximos
à
residência da parte reclamante (ID 247569698/PJe2, pág
s
. 8 e 9); e 2) relatório que consta diversos pagamentos já realizados (ID 247570150/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) As partes de umcontrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (princípio

pacta sunt servanda), não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

No presente

caso, considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente, visto que foram

apresentadas

outras

evidências que corroboram a existência da relação

jurídica, tais como: 1) compras realizadas em estabelecimentos próximos a residência da parte reclamante (ID 247569698/PJe2, pág. 8 e 9); e 2) relatório que consta

diversos

pagamentos já realizados (ID 247570150/PJe2)
(...)".

P
ortanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera
utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normaltrâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
2
2/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter
contratado e utilizado os serviços
prestados pela parte
reclamada,
o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Por esta raz
ão
, é devida a multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025